Tribunal: STF
Processo: RE 1586523
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ministério Público Federal interpôs recurso extraordinário (eDoc 79) contra acórdão do Superior  Tribunal de Justiça (eDoc 74) que está assim ementado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PORTÃO ABERTO, AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E INCIDÊNCIA DE CRIMES PATRIMONIAIS NA REGIÃO. CIRCUNSTÂNCIAS INSUFICIENTES PARA CONFIGURAR FUNDADAS RAZÕES. ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DAS PROVAS. DESENTRANHAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial exige a presença de elementos objetivos e seguros, anteriores ao ingresso, aptos a evidenciar situação de flagrante no interior da residência, não bastando impressões subjetivas ou circunstâncias neutras. 
2. Portão aberto, ausência de movimentação e localização do imóvel em área com incidência de crimes patrimoniais, isoladamente considerados, não constituem fundadas razões para legitimar a mitigação da inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal). 
3. Inexistentes fundadas razões, são ilícitas as provas obtidas a partir da busca domiciliar, impondo-se o seu desentranhamento dos autos da ação penal. 
4. A análise, em habeas corpus, da validade do ingresso domiciliar ampara-se na qualificação jurídica de quadro fático incontroverso, não configurando revolvimento de matéria probatória. 
5. Agravo interno não provido.

Sustenta, em síntese, que o acórdão violou o art. 5º, XI, da Constituição da República, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça (eDoc 75) concluiu lícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquele Tribunal (grifei): 

Destaco que, a toda evidência (vide último parágrafo das fls.157 e fls. 28 destes autos), o policial estava em via pública, em patrulhamento habitual, quando se deparou com situação atípica, isto é, um imóvel com ponto de acesso em estado de vulnerabilidade, sem movimentações, em local de incidência de crimes patrimoniais. Assim, a análise sistêmica do contexto fático gerou, em princípio, objetivamente, a fundada suspeita para as buscas efetuadas, inclusive o aprofundamento da averiguação no domicílio, na parte dos fundos, o que resultou na apreensão de elementos de convicção que, depois, foram associados aos delitos da organização criminosa denunciada.
[...]
Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que o policial avistou um imóvel sem movimentações e em estado de vulnerabilidade — com o portão aberto —, razão pela qual decidiu invadir o local para realizar a busca domiciliar. Nesse contexto, em que pese a fundamentação do Tribunal local, não se extrai, do conjunto fático, a existência de fundadas razões necessárias para a diligência no imóvel.

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “o policial avistou um imóvel sem movimentações e em estado de vulnerabilidade — com o portão aberto —, razão pela qual decidiu invadir o local para realizar a busca domiciliar”, evidencia a ausência de justa causa para o ingresso em domicílio, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que justificasse a violação do domicílio.

Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.

3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.

4. Publique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente